Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-59.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007338-59.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS
PACIENTE: ALYNNE MARQUES SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor Alynne Marques Silva, presa pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §7o, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica.
Suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que “a paciente não pode ter sua liberdade prejudicada enquanto aguarda a audiência de instrução, já que ainda não foi realizada por motivos alheios a sua vontade, de modo que sempre esteve à disposição, mesmo estando reclusa junto a Penitenciária Feminina respectiva, pois sua liberdade não pode ser comprometida em virtude da agenda do Poder Judiciário em ter ou não disponibilidade para tal realização”.
Alega que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria do delito a ela imputado, pois as provas colhidas na fase policial, a seu ver, não confirmam o seu envolvimento no crime de tentativa de homicídio em desfavor de sua filha, ou mesmo qualquer lesão corporal alegada na peça acusatória.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser primária e possuidora de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, destaca o excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que encontra-se segregada preventivamente há mais de 160 dias – desde 27-10-2021 – sem a prolação da sentença.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, calha salientar que, em se tratando de pedido liminar em sede de habeas corpus, estreita-se a cognição judicial à análise dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência, isto é, nos dizeres da doutrina penalista, “o periculum in mora (a probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento)” (Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Anotado, ed. Atlas, p. 1.718).
Destarte, no âmbito da medida liminar em habeas corpus não é possível perquirir o mérito da ordem impetrada, porque tal mister está sob reserva de competência do órgão colegiado, cabendo ao relator, tão-somente, avaliar a presença dos mencionados requisitos de urgência que justifiquem a concessão da ordem de modo incidental e perfunctório.
Ademais, o presente mandamus não se presta a analisar a tese de negativa de autoria, visto que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
Colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...] (STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).
“A alegação de falta de justa causa, consubstanciada na negativa de autoria e na ausência de materialidade, não relevada de pronto, demanda inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via augusta do writ, devendo, pois, serem avaliadas pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório” (HC 216399/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 11/04/2014).
De igual modo, quanto à tese de nulidade por cerceamento de defesa, verifico que, na verdade, se confunde com o mérito do writ, uma vez que o argumento utilizado se refere às remarcações da audiência de instrução e julgamento, logo, diz respeito à alegação de excesso de prazo para formação da culpa.
No que tange à suscitada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, não visualizo evidenciada, de plano, a sua manifesta ilegalidade, assim motivada:
“[...] Trata-se de Representação pela Prisão Preventiva formulada pelo Ministério Público desta cidade e comarca Vila Rica/MT, requerendo a expedição de mandado de prisão em desfavor de ALYNNE MARQUES SILVA, tendo como vítima a infante Sarah Vitória Marques Leandro, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, pelos motivos abaixo delineados.
Consta da recente manifestação ministerial nos autos (id. 68172624), que no dia 18 de outubro de 2021, aportou na Promotoria de Justiça relatório do Conselho Tutelar do Município de Vila Rica MT, noticiando que na data de 17/10/2021 foram acionados pela Polícia Militar, pois Alynne estava ameaçando ceifar a vida da menor Sarah, sua filha, com uma faca.
Conforme relato, ao chegar no local dos fatos (Rua 06, Bairro Tirandentes II), o Conselho Tutelar encontrou a criança apenas de fralda e suja de sangue, no colo de uma senhora que afirmou que Alynne entrou em sua residência enquanto fugia da polícia.
Segundo o boletim de ocorrência, Alynne estava em visível estado de embriaguez, com Sarah no colo ameaçando matá-la, e afirmou que se os Policias Militares tentassem retirar a criança dos seus braços ela a machucaria. Ainda, conforme consta do relatório, o Conselho Tutelar já havia recebido informações de Manoel, genitor da menor, que esta vinha sendo negligenciada pela genitora.
Evola-se que Manoel informou ao Conselho Tutelar na data de 17/10/2021, Alynne teria ofendido a integridade corporal de sua namorada, encaminhando fotos das lesões.
Consta do relatório que Alynne ameaçou por palavras Francisco, seu padrasto, de causar-lhe mal injusto, afirmando que iria matá-lo, quando este tentou impedir que ela pegasse a criança no colo. Conforme declarações de Francisco, esta não é primeira vez que Alynne o ameaça.
O Conselho Tutelar a fim de subsidiar o relatório, acostou fotografias das lesões da atual namorada de Manoel, bem como das portas e colchão da casa de Alynne, todos perfurados com golpes de faca pela própria representada.
A representação é fundada nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, vez que preenchidos o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (garantia da ordem pública), conforme consta do id. 68172624.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Fundamento e decido.
Analisando os autos, verifico que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva de ALYNNE MARQUES SILVA, por, em tese, ter ameaçado ceifar a vida de sua filha com uma faca, sendo vítima a infante Sarah Vitória Marques Leandro, a qual conta com menos de um ano de idade.
Dito isso, passo à análise da representação ministerial pela decretação da prisão preventiva de Alynne Marques Silva, fundamentada nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Primeiramente, importante asseverar a inocorrência de violação ao princípio da presunção da inocência quando da decretação da prisão preventiva, vez que a fundamentação do decreto é pautada nas hipóteses legais do artigo 312 do CPP, as quais permitem a compreensão de que a gravidade da conduta perpetrada pela representada e a periculosidade da mesma em relação à infante, justificam a necessidade da custódia cautelar, sem violar os princípios e garantias fundamentais.
[...]
Após detida análise dos autos, verifico a existência de indícios suficientes da autoria e prova da materialidade do referido evento criminoso, bastantes para assegurar a segregação cautelar da representada. Explico.
O fumus comissi delicti se mostra presente, traduzindo-se na prova da existência do crime e nos indícios de autoria, os quais, no caso em apreço, em nada deixam dúvidas, pois restou devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência no 2021.270522 e pelo relatório do Conselho Tutelar anexado aos autos junto a manifestação do MPE, que a representada é uma ameaça à vida da menor; relatório esse, que, inclusive, foi instruído com fotos (id. 68172630, id. 68191720 e id. 68191736).
Por sua vez, o periculum libertatis, evidencia-se nas figuras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, dentre as quais, no caso sub judice, denota ênfase a garantia da ordem pública. [...]
Assim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito. Trata-se, portanto, de um meio para proteger as pessoas contra fatores de perturbação e exposição a perigo. [...]
Com base no exposto, nota-se que a conduta da representada ameaça diretamente a ordem pública, conforme é possível observar de sua extensa ficha de antecedentes criminais (id. 60020031 e id. 60028158), onde constam aproximadamente 46 registros de boletins de ocorrência, várias ações penais em que a mesma figura como parte, além de outros registros de autos de prisão em flagrante, inquéritos policiais e termos circunstanciados de ocorrência, dos quais, dentre todos os listados, merece especial atenção a ação penal dos autos de n. 1001271-62.2021.8.11.0049.
A ação penal mencionada demanda acerca da suposta prática do delito descrito no artigo 129, § 9, do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, todos do Código Penal, onde apura-se que Alynne tentou lesionar sua filha Sarah, quando esta tinha apenas 3 meses de vida.
Destarte, verifico que fora trasladado cópia dos autos mencionados para o presente, onde, naquele contexto, consta representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva de Alynne, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução processual e na necessidade de assegurar aplicação da lei penal (id 60020023, dos autos de cód.1001199-75.2021.8.11.0049), tendo sido a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia; após, vislumbra-se que foi expedido alvará de soltura em favor da representada.
Diante dessas informações, tenho que a liberdade da representada afronta a garantia da ordem pública, pois suas atitudes causam inseguranças quanto à incolumidade física de sua filha e de terceiros, sobretudo, ao ser considerado que a agressividade da representada contra a filha não foi uma situação isolada, mas sim, reiterada, haja vista que, com menos de um ano de vida, a menor já foi exposta a perigo pela própria mãe, mais de uma vez.
Ademais, convém registrar, que não há óbice quanto o reconhecimento de outro requisito da prisão preventiva por parte deste Magistrado, até porque não se trata de decretação de ofício ou de algo que fuja do tema abordado na representação, pelo contrário, cuida-se apenas de um complemento, ante a vagueza da expressão periculum libertatis trazida pelo MPE na oportunidade da representação pela prisão preventiva.
Sendo assim, vislumbro que no caso em análise, evidencia-se também a necessidade de se resguardar a conveniência da instrução processual, tendo em vista que a segregação cautelar da representada, além da proteção da vítima, visa também a das testemunhas; proteção esta, que se mostra necessária, até porque, conforme visto, a representada já expôs a vida da vítima a perigo mais de uma vez, assim como, já ameaçou de causar mal injusto ao senhor José Francisco da Silva, comunicante do ocorrido à polícia e padrasto da mesma, como se evidencia do boletim de ocorrência n. 2021.159813.
Além do mais, o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva: “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência (...)”; razão pela qual, outro caminho não há, a não ser a segregação cautelar da representada.
Por fim, registro que, acaso sobrevenha eventual alegação de que a representada é genitora de 3 filhos menores que dependem dela, já adianto que, ao menos nesse momento processual, não configura fundamento idôneo para ensejar a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, vez que já restou largamente demonstrado que a representada é uma ameaça à proteção de seus próprios filhos.
Nesse viés, observa-se do relatório do Conselho Tutelar juntado aos autos, que a avó paterna da criança demonstrou interesse na guarda, além de ter condições de oferecer um lar saudável para a menor, sendo assim, a criança não ficará desprovida de amparo ante a prisão de sua genitora, ora representada.
No mais, é certo que a prisão preventiva é medida excepcional, pois é modalidade de prisão onde a implementação do devido processo legal é diferido. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como o apresentado nos autos, para fins de garantir ordem pública e a conveniência da instrução processual.
Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da representada ALYNNE MARQUES SILVA, com fundamento no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Após pedido de revogação da prisão preventiva – alegando ausência de fundamentos para a sua manutenção e necessidade de tratamento do vício da acusada –, o juízo proferiu decisão no dia 19-11-2021, indeferindo-o nos seguintes termos:
“[...] Com efeito, os argumentos apresentados não possuem o condão de afastar o caráter cautelar da prisão da postulante.
Denota-se que a prisão preventiva da investigada é medida que se impõe para preservar a ordem pública, sobretudo diante do eminente descumprimento da medida cautelar diversa fixada durante a investigação policial.
A acusada foi presa em flagrante delito, no dia 27.06.2021, por volta das 06h10min, na Rua Maria de Dirceu, n. 703, bairro Inconfidentes, em Vila Rica-MT, por supostamente tentar ofender a integridade corporal da filha Sarah Vitória Marques Leandro, de três meses de vida (id. 61356675).
Por sua vez, no dia 10.09.2021, este juízo deferiu a liberdade provisória em favor da acusada, condicionada ao cumprimento das seguintes cautelares diversas: 1. Proibição de ausentar-se da comarca de residência, conforme endereço declarado nos autos, por mais de quinze dias, sem comunicação a este juízo; 2. Proibição de aproximação das testemunhas e vítima, fixando o limite de trezentos metros entre eles; e 3. Proibição de manter contato com as testemunhas por qualquer outro meio, seja físico ou eletrônico; 4. Proibição de envolvimento em qualquer outra infração penal. 5. Obrigação de manter o endereço atualizado no bojo da respectiva investigação policial (id. 65154052).
Inobstante a isso, conforme relatório do Conselho Tutelar, no dia 17.10.2021, a acusada ameaçou tirar a vida da filha Sarah Vitória (nascida no dia 13.02.2021).
Segundo informado, a acusada retirou a criança da casa da avó materna (Francisca Marques Silva) na posse um uma faca, afirmado que iria matá-la.
Realizados os procedimentos de abordagem, os policiais militares lograram êxito em retirar a vítima das mãos da acusada (suja de sangue), sendo entregue à avó paterna, Divina Leandro da Silva (id. 68191736).
Nesse cenário, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada à ré. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
Observe-se que, a despeito da pena abstrata aplicada ao crime denunciado (menor que 04 anos), a prisão preventiva é admitida se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, CPP).
Como a redação do inciso IIII do art. 313 não faz distinção quanto à natureza da pena do crime doloso, deve-se entender que, independentemente da quantidade de pena cominada ao delito, pouco importando, ademais, se punido com reclusão ou detenção, a prisão preventiva pode ser adotada como medida de ultima ratio.
Uma vez que as medidas prévias não surtiram o efeito almejado, a prisão preventiva deve ser usada como soldado de reserva, a fim de se evitar reiteração de violência contra a menor Sarah Vitória.
Em relação ao suposto tratamento, verifica-se que relatório médico incurso aos autos afirma que a denunciada é usuária sem adesão ao tratamento proposto, de modo que já foi internada anteriormente em clínica de recuperação, contudo retornou ao uso de entorpecentes e não possui disciplina terapêutica (id. 69061936).
No mesmo sentido, o relatório do Conselho Tutelar da Vila Rica assevera que a denunciada ficou internada em clínica de reabilitação por 07 meses, porém retomou o uso de entorpecentes no mesmo dia que teve alta da clínica (id. 68191736).
Nesse aspecto, diante das circunstâncias objetivas elucidadas no feito, a argumentação da defesa não deve ser acolhida, uma vez que o tratamento sem colaboração da acusada é ineficaz.
Portanto, a defesa técnica não demonstrou qualquer alteração fática superveniente, permanecendo inalterados os fundamentos para manutenção da custódia cautelar, isto é, a necessidade de garantir a ordem pública.
Nesse cenário, a prisão fustigada tem lastro empírico na gravidade concreta do delito imputado e no descumprimento das medias cautelares impostas na fase policial.
Ademais, verifica-se dos autos que a custodiada conta com extensa ficha criminal (id. 59149007). O desajuste social e o risco concreto de reiteração criminosa, extraídos a partir de informações concretas contidas nos autos, justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza. [...]”.
Registre-se ainda que, no dia 26-1-2022, a prisão da paciente foi novamente reanalisada, tendo o juízo singular a mantido “com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste ‘decisum’, uma vez que ainda presentes os requisitos do artigo 312, incisos I e II, e do artigo 313, III, ambos do Código de Processo Penal.
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva da ré está, a princípio, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – dado o extenso histórico criminal da paciente, inclusive por delitos relacionados à violência doméstica contra a mesma vítima [sua filha de apenas um ano] –, razão pela qual não há falar, por ora, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Por fim, também não visualizo, a princípio, a alegada morosidade para o término da persecução penal.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.
Digo isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, a análise deve ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” [TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015 – grifo é nosso].
Forte em tais razões, não há falar, pelo menos por ora, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da tutela antecipada vindicada, sobretudo quando a tese demanda aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, para obtenção de melhores subsídios para a sua análise [como é o caso do excesso de prazo].
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, devendo a autoridade coatora instruí-las com fotocópia da exordial acusatória, esclarecendo todo andamento processual, nomeadamente no que tange à alegada morosidade para formação da culpa [remarcações das audiências de instrução e julgamento].
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.